Tribunal: TJDFT
Processo: 0715227-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DOENÇA OCUPACIONAL. PENSÃO MENSAL. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos de condenação do Distrito Federal ao pagamento de pensão mensal e de indenização por danos morais
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se as condições de trabalho da autora foram causas das enfermidades que a acometem e, portanto, a responsabilidade do Distrito Federal pelos danos materiais e morais narrados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora é servidora pública do Distrito Federal, admitida no cargo de auxiliar de desenvolvimento e fiscalização agropecuária em 29/9/1989 e aposentada voluntariamente por tempo de serviço em 2/12/2019. Descreve que, em 1994, foi cedida à Defensoria Pública do Distrito Federal, onde atuou até 2019. Alega, em seu recurso, que, quando na ativa, exercia atividades diárias de datilografia, digitação, escrita, cuidados de pilhas de documentos e arquivos, ficando sentada por longos períodos em cadeiras não ergonômicas, subindo e descendo escadas. Relata que tais circunstâncias prejudicaram sua saúde e mobilidade e que suas moléstias surgiram ou se agravaram pela omissão do Estado em oferecer melhores condições de trabalho.
4. Em perícia realizada no curso do processo, a expert verificou que a autora padece de osteoartrose poliarticular (CID-10 M19), fibromialgia (CID-10 M79.7) e transtorno depressivo (CID-10 F33).
5. Segundo perita, inexiste nexo de causalidade ou concausalidade entre as doenças da autora e as atividades laborais por ela desenvolvidas, haja vista, no trabalho exercido, não se identificar fatores de risco ergonômicos significativos, como repetitividade do mesmo padrão de movimentos e elevação reiterada dos membros superiores acima da linha da cabeça. Destacou a possibilidade de pausas e de alternância postural, bem como a diversificação das atividades exercidas. Não se verificou encadeamento anátomo-clínico entre a alegada exposição ocupacional aos fatores de risco descritos e as alterações evidenciadas na periciada, conforme excerto abaixo transcrito.
6. Se comprovado que as doenças da autora não foram decorrentes ou agravadas pelas atividades laborais exercidas, rompendo o nexo causal, pressuposto da responsabilidade civil, revela-se incabível acolher a pretensão de recebimento de pensão mensal e de indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.